Tribunal: TJBA
Processo: 8024027-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024027-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON AGABO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

EMENTA:
Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária. Abusividade dos juros remuneratórios. Descaracterização da mora. Improcedência do pedido de consolidação da propriedade fiduciária. Devolução do bem apreendido ou indenização equivalente. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo automotor, em razão de inadimplemento contratual.

2. O Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse do bem em favor da Autora.

3. O Apelante sustenta, em síntese, abusividade dos encargos contratuais, notadamente dos juros remuneratórios, o que descaracterizaria a mora e impediria a procedência da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal consiste em definir:
(i) se é possível a revisão de cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão, a partir da alegação de abusividade formulada pela parte demandada; (ii) se a taxa de juros remuneratórios pactuada (55,13% a.a.) é abusiva, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade contratual no período da contratação; e
(iii) se, reconhecida a abusividade, há descaracterização da mora e improcedência do pedido de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

5. O STJ consolidou o entendimento de que a revisão de cláusulas contratuais pode ser arguida como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, não se confundindo com revisão de ofício pelo julgador.

6. A abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) tem o condão de descaracterizar a mora (STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 28).
7. No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios contratada superou em mais de dez pontos percentuais a média de mercado, configurando onerosidade excessiva em afronta ao art. 51, IV, do CDC, o que autoriza sua revisão e descaracteriza a mora.

8. Consequentemente, impõe-se a improcedência do pedido inicial de consolidação da propriedade fiduciária e a devolução do bem apreendido, ou, alternativamente, o pagamento de indenização correspondente ao seu valor de mercado.
9. Inversão dos ônus de sucumbência, sem fixação de honorários recursais (STJ, Tema 1.059).

IV. Dispositivo

10. Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido inicial de busca e apreensão, determinar a devolução do veículo (ou indenização equivalente) e adequar os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 51, IV; STJ, Súmulas 297 e 381.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 28); STJ, AgInt no REsp 1584971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.